Tribunal: TJSP
Processo: 1500092-75.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO TENTADO COM USO DE ARMA DE FOGO. Materialidade comprovada pela prova testemunhal colhida no dia dos fatos e corroborada posteriormente nas dependências da Delegacia de Polícia. Reconhecimento fotográfico positivo pela viúva do coautor falecido que, inclusive indicou a qualificação do apelante. Narrativa da viúva de que o falecido havia saído na companhia do apelante e poucos

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO TENTADO COM USO DE ARMA DE FOGO. Materialidade comprovada pela prova testemunhal colhida no dia dos fatos e corroborada posteriormente nas dependências da Delegacia de Polícia. Reconhecimento fotográfico positivo pela viúva do coautor falecido que, inclusive indicou a qualificação do apelante. Narrativa da viúva de que o falecido havia saído na companhia do apelante e poucos instantes depois este retornou à sua residência e noticiou que algo havia acontecido. Pedido de absolvição por insuficiência probatória e pedido subsidiário de redução da pena e modificação do regime. IMPOSSIBILIDADE. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas. Harmonia entre as provas. Pena fundamentada, art. 59, CP. A pena-base que justifica ser fixada no mínimo legal, já que comprovados os maus antecedentes e reincidência. Regime prisional mantido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.